Tribunal: TJMT
Processo: 1000468-18.2019.8.11.0092
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000468-18.2019.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA - CPF: 016.879.969-38 (APELANTE), ALEXANDRE JORGE - CPF: 009.231.119-99 (ADVOGADO), ELIZABETE DA COSTA - CPF: 005.190.368-75 (APELADO), LEILIANE ABREU DIAS - CPF: 797.993.961-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1000468-18.2019.8.11.0092

APELANTE:

MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA

APELADO:

ELIZABETE DA COSTA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES

– PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – AFASTADA – DETERMINAÇÃO
EXTRA PETITA
– INOCORRÊNCIA – PEDIDO DECORRENTE DA INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA DEMANDA - MÉRITO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – ENTREGA DO BEM – NÃO TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – ART. 123, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO –

DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em que pese o fato da suposta alienação do veículo ter ocorrido em 2003, se desde então a requerente vem suportando

prejuízos de forma continuada, inclusive com inscrição indevida de seu

nome nos órgãos de restrição ao crédito (dívida ativa pela ausência de pagamento do IPVA) em meados de 2018 (ID. 124131576), tem-se por não superado o prazo prescricional trienal a que alude o § 3o, inciso V, do artigo 206 do Código Civil quando ajuizada a ação.

A determinação de realização da transferência do veículo perante o DETRAN/MT para o nome do requerido decorre da interpretação lógico-sistemática de toda a discussão travada nos autos, não havendo, pois, que se falar em determinação
extra petita
.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, em que pese inexistirem provas documentais que comprovem o alegado na petição inicial, se

os depoimentos colhidos durante a instrução processual foram uníssonos ao afirmarem a existencia do negocio jurídico realizado entre as partes, havendo inclusive informações de que o requerido detinha a posse do veiculo, tem-se que a responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo, com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, é do novo proprietário, de acordo com art. 123, § 1o, do CTB.

Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição e, uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal de providenciar a transferência do veículo para seu nome, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo e pelos desgastes sofridos pela autora/alienante.

É cediço que o dano material demanda prova de sua configuração e do
quantum
devido. Em havendo comprovação dos prejuízos sofridos pela parte autora a título de danos materiais, há que ser mantida a condenação pelos danos materiais na sua integralidade.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve ser reduzido para atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, se fixado em valor excessivo.

A simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88, motivo pelo qual inaplicável a multa prevista no artigo 81 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA
contra sentença que julgou
parcialmente

procedente
a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes n. 1000468-18.2019.8.11.0092
ajuizada por
ELIZABETE DA COSTA
, para o fim de (ID.

124136086):

“(i) RECONHECER a propriedade do veículo, ao veículo Ford/Fiesta, modelo 1998, placas BLN-9978, RENAVAM 703217704, ao requerido Marco Antonio Sarkis Samara, com efeitos a partir de 2003;

(ii) DETERMINAR ao Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN a transferência do veículo, ora indicado, para o requerido Marco Antonio Sarkis Samara;

(iii) RECONHECER a inexistência de responsabilidade do autor, ao IPVA do veículo objeto da ação, multas, e demais tributos, com efeitos à partir de 2003, assim como das eventuais infrações de trânsito posteriores a tradição;

(iv) condenar o requerido ao pagamento de compensação por danos morais que arbitro em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), corrigidos monetariamente pelo IGP-M, a partir da presente data, e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação.

(v) condenar o requerido ao pagamento de danos emergentes, fixado no montante de R$ 4.483,41 (quatro mil quatrocentos e oitenta três reais e quarenta e um centavos)”

Por fim, ante a sucumbência mínima da autora, condenou o requerido ao ressarcimento das custas, bem como em honorários de sucumbência, fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC/15.

Em síntese, alega o apelante, preliminarmente, a ocorrência da prescrição e decadência, pois a apelada intentou a ação em 2019, quando já passados mais de 16 (dezesseis) anos do suposto negócio (2003) e mais de 7 (sete) anos da realização de boletim de ocorrência (2012), ou seja, sem dúvida quando decorrido mais de 3 (três) anos entre o ato alegado como ofensivo e a propositura da ação.

No mérito, sustenta que não comprou o automóvel Ford/Fiesta 1998 da requerente, e que apenas intermediou a negociação, pois realizou a venda de um imóvel da empresa da família para a apelante, sendo que a mesma utilizou o valor advindo da venda do veículo para utilizar como parte de pagamento na transação do imóvel.

Afirma que não há nenhuma prova da negociação alegada na petição inicial, ou seja, a autora sequer apresentou qualquer contrato ou mesmo o Documento Único de Transferência DUT em nome do apelante; inclusive pela prova testemunhal também não restou comprovado tal fato, pois todas as testemunhas arroladas, só
ouviram a autora dizer
.

Alega que o boletim de ocorrência acostado aos autos configura documento unilateral elaborado pela própria apelada, que narrou o suposto fato as autoridades policiais, não podendo servir de prova de qualquer fato.

Sob tais argumentos, pugna pela reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e danos emergentes.

Por fim, insurge-se quanto à determinação
extra petita
que determinou que o DETRAN/MT realize a transferência do veículo para o requerido, bem como requer sejam arbitrados honorários advocatícios em conformidade com o art. 85 § 2o e § 11, do CPC/15.

Nas contrarrazões, a apelada rebate os argumentos expostos nas razões do apelo, requerendo o desprovimento do recurso e
a condenação do apelante por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais
(ID. 124136102).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
ELIZABETE DA COSTA

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais e Lucros Cessantes n. 1000468-18.2019.8.11.0092
em face de
MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA
aduzindo que:

“Ainda no ano de 2003, ... a Requerente realizou uma troca com o Requerido, ocasião em que lhe entregou o veículo Ford/Fiesta, modelo 1998, placas BLN-9978, RENAVAM 703217704 e, como contraprestação, recebeu um imóvel localizado no Município de Alto Taquari. Destaca-se que quando realizada a troca o carro ainda estava alienado, o que a impediu de assinar o Documento Único de Transferência (DUT), cuja assinatura foi efetivada após a quitação.

Muito embora tenha transferido a posse do veículo ao comprador, a Requerente não comunicou a venda ao DETRAN, o que contou com a concordância do Requerido, que por ser amigo da família tinha conhecimento das dificuldades por ela enfrentadas, pois à época era responsável pelos cuidados de seu marido que se encontrava acamado, bem como pelo sustento de duas filhas. Assim, por confiar no Requerido, que inclusive era vereador no município, transferiu a posse, mas não imaginou que enfrentaria qualquer transtorno.

Ocorre que, após o decurso de aproximadamente 09 (nove) anos da data em que o veículo havia sido repassado ao Requerido, a Requerente foi surpreendida com uma multa praticada na direção do carro, comprovando que ainda estava registrado em seu nome. Ao procurar o Requerido para obter esclarecimentos sobre os fatos e principalmente resolvê-los, esse afirmou que já havia providenciado a transferência do bem.

Não fosse suficiente isso, no final do ano de 2018 a Requerente deslocou-se ao Município de São Paulo-SP com o objetivo de comprar semi-joias para revender e poder sustentar sua família, quando foi surpreendida com a informação de que seu nome estava inscrito em dívida ativa, em razão de dívidas referentes ao veículo que havia vendido. Ao se informar a respeito, soube que além de o Requerido não providenciar a transferência do carro, revendeu-o a terceiro que nem mesmo sabe quem é. Com isso, a Requerente foi prejudicada com a chegada de multas, pontos na carteira, além da cobrança de IPVA em atraso.

Sem alternativas, a Requerente viu-se obrigada a efetuar o pagamento de todas as dívidas referentes ao veículo [...]”
(inicial – ID. 124131569)

Devidamente intruido o feito, o magistrado singular – Dr.
Adalto Quintino da Silva
, julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos termos do relato.

Pois bem.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Preliminarmente, alega o apelante a ocorrência da prescrição, pois a apelada intentou a ação em 2019, quando já passados mais de 16 (dezesseis) anos do suposto negócio (2003) e mais de 7 (sete) anos da realização de boletim de ocorrência (2012), ou seja, quando decorrido mais de 3 (três) anos entre o ato alegado como ofensivo e a propositura da ação.

Contudo, sem razão.

Consoante cediço, “
o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão ou ameaça do direito tutelado, momento em que nasce a pretensão a ser deduzida em juízo”
- AgRg no REsp 1148236 / RN, Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 07/04/2011.

Assim, em que pese o fato da suposta alienação do veículo ter ocorrido em 2003, desde então a requerente suportou prejuízos de forma continuada, inclusive com inscrição indevida do nome da autora nos órgãos de restrição ao crédito (dívida ativa pela ausência de pagamento do IPVA) em meados de 2018 (ID. 124131576), portanto não superado o prazo prescricional trienal a que alude o § 3o, inciso V, do artigo 206 do Código Civil na data de 09 de julho de 2019, quando ajuizada a ação.

Sob tais argumentos, rejeito a preliminar.-

VOTO (PRELIMINAR
- JULGAMENTO
EXTRA PETITA
)

Em suas razões recursais, o apelante/requerido aduz que, considerando que sentença contém determinação
extra petita
, para que o DETRAN/MT realize a transferência do veículo para o seu nome, requer seja ela reformada para que não haja extrapolação em relação aos pedidos iniciais.

Pois bem
.

É cediço que a decisão do julgador deve ficar adstrita à causa de pedir e ao pedido formulado na petição inicial, a qual fixa os limites da demanda (art. 141 do CPC/15). Assim, deve haver congruência entre o pedido e o
decisum
, sendo vedado ao juiz julgar aquém (
citra
ou
intra petita
), fora (
extra petita
) ou além (
ultra petita
) do que foi pleiteado, nos casos em que a lei impõe iniciativa das partes.

Como sabido, a sentença
extra petita
pode ser definida como a que julga algo diferente daquilo que foi pedido, analisando questão diversa da que foi pleiteada, sendo estranha, inclusive à causa de pedir (vício de qualidade), hipótese que não ocorreu no presente feito.

In casu
, denota-se da petição inicial (ID 124131569) que, embora a requerente/apelada não mencione expressamente em seus pedidos que haja a transferência do veículo perante o DETRAN/MT para o seu nome, é seguro afirmar que se trata de pedido implícito, não tendo que se falar em incongruência na r. sentença.

Alias, a determinação de realização da referida transferência decorre da interpretação lógico-sistemática de toda a discussão travada nos autos, não havendo, pois, que se falar em determinação
extra petita
, razão pela qual
rejeito
essa tese recursal.-

MÉRITO

É cediço que a obrigação de indenizar só ocorre se o lesado demonstrar que o dano foi causado em decorrência de uma ação
dolosa ou culposa
, ou seja, que o ofensor agiu com a
intenção de causar o dano
, que foi
negligente ou imprudente
.

Nesses termos, não se deve olvidar que ato ilícito se trata de uma
ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem
, bem como comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, exceda os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, conforme o disposto nos artigos 186 e 187 do Código Civil,
in verbis
:

“
Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.
”.

Assim, ao praticar um ato ilícito e causar um dano a outrem, subsiste
o dever de o ofensor reparar o dano causado ao lesado, consoante o artigo
927 do Código Civil, portanto, a responsabilidade civil constitui a obrigação de indenizar o dano causado em decorrência de um ato ilícito.

Portanto, do exame do feito, observa-se escorreita a sentença no tocante ao reconhecimento da responsabilidade do apelante, tendo analisado as provas dos autos e as alegações das partes, julgando parcialmente procedente a ação; assim, diante da clareza da decisão proferida pelo magistrado singular, valho-me da mesma para subsidiar o meu voto,
in verbis
(ID. 124136086):

“No caso em tela, a parte autora alega ter vendido o veículo Ford/Fiesta, cor branco, modelo 1998, placas BLN-9978, RENAVAM 703217704 ao requerido Marco Antonio Sarkis Samara, e que no ano de 2018, foi notificada acerca de débitos em seu nome, decorrentes do veículo outrora negociado com o requerido.

A fim de corroborar todo o alegado na exordial, a autora pugnou pela produção de prova testemunhal em sede de audiência de instrução em julgamento, conforme acostado ao id. 53008473, senão vejamos.

Na ocasião, a testemunha Délcio Pereira do Nascimento, narrou em juízo:
que no ano de 2003 era comandante da Polícia Militar em Alto Taquari/MT. Afirma que a autora levou ao seu conhecimento que havia vendido um carro ao requerido, para a compra de um terreno; mas afirma que o requerido não transferiu a documentação do carro. Na oportunidade, quando procurado pela requerente sobre quase providências tomar, recomendou que a autora fizesse um boletim de ocorrência, e assim, acredita que ela fez.[...]

Por sua vez, a testemunha Rubens de Almeida Novaes, narrou em juízo:
que conhece os fatos narrados nos autos, e que à época também negociava terrenos junto do requerido, e que em algumas situações, a negociação envolvia trocas com veículos.
Recorda-se que quando da negociação, houve sim a troca do veículo, Ford Fiesta Branco, pelo terreno vendido
. Mas desconhece se o carro estava alienado. Reforçou que o veículo foi repassado diretamente para o requerido. [...] soube da negociação porque o requerido foi até o cartório registrar a venda do terreno em escritura, foi quando tomou conhecimento. Não se recorda porque não houve a transferência de propriedade do veículo. Recorda-se que o veículo era um ford fiesta hatch, de cor branca.
Sabe que houve a transação pois o requerido e o seus funcionários conduziam o veículo
.
Afirma que o requerido ficou com veículo por bastante tempo.

Já a testemunha Zinalva de Sousa Freitas, também em juízo, narrou:
que foi vizinha da requerente. Afirma que conhece também o requerido. Recorda-se que a requerente vendeu um veículo ao requerido, para a compra de um terreno. Sabe que desde a venda do veículo, o requerido não realizou a transferência do veículo, e que em razão disso o nome da requerente está "sujo". [...]. Sabe que soube da transação por ser vizinha da requerente,
e soube da venda pois o requerido ficou em posse do veículo, um Ford Fiesta Branco
, mas desconhece o preço envolvido.
Mas afirma que viu o requerido conduzindo o carro em Alto Taquari.

A testemunha João Ferreira Borges Filho narrou:
que fez a realização do negócio, mas não se recorda do caso em concreto. Não soube dizer se o requerido comprou um carro da requerente. Narra que à época, quando comprou um terreno do requerido, este não aceitou troca de veículo (moto) na transação de compra de terreno. Sabe que o negócio era realizado no cartório pelo Rubens de Almeida Novaes.

Por fim, o requerido
Marco Antonio Sarkis Samara
, assim narrou em juízo:
que não comprou veículo da requerente. Afirma que vendia terrenos, mas apenas intermediava a venda de veículos com lojistas, para facilitar a venda dos terrenos. Narra que a requerente estava interessada na compra de lote, e apenas intermediava a venda de veículos com terceiros. Afirma que o pegou o veículo como entrada de pagamento, mas não se recorda como era feita a transação posterior. Afirma que conhece a requerente. Afirma que nunca foi procurado pela requerente para transferência de propriedade do veículo. Confirma que o ano da transação aconteceu no ano de 2003. Narra que a autora recebeu o imóvel. Afirma não se recordar quem comprou o veículo da requerente à época dos fatos, mas eram dois ou três lojistas que faziam essa compra para revenda. Também afirma que não sabe com quem está o veículo hoje, mas recorda-se que o veículo era um ford fiesta. Recorda-se que o veículo estava alienado à época dos fatos.

Muito embora o requerido refute a existência do fato narrado na inicial, nota-se, por outro lado, que as testemunhas arroladas pela requerente foram uníssonas e categóricas ao afirmarem a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, havendo, inclusive, informação no sentido de que o requerido conduzia o veículo à época, e esteve na posse deste por vários anos.

Com efeito, o artigo 1.267, caput, do Código Civil estabelece que a propriedade de bens móveis se transmite com a
tradição
. No caso dos autos, a venda do veículo pela autora ao requerido, restou evidenciada pelo boletim de ocorrência juntado aos autos, fazendo constar a transação realizada entre as partes e a suposta ausência de transferência pelo requerido.

Nesta perspectiva, em que pese a redação prevista no art. 134 do CTB, que impõe ao vendedor o dever de comunicar ao Detran, tal previsão não opera pela transferência de propriedade do veículo, tampouco afasta o vínculo obrigacional firmado entre as partes, pois o comprador do veículo assume o dever de transferir a propriedade do veículo para o seu nome, conforme determina o art. 123, §1o, do CTB.

Nesse ponto, cumpre destacar que, uma vez realizada a tradição em 2003, competia ao autor a obrigação da observância do artigo supramencionado, visto que este possui vigência desde 01/1998.

O fato de o requerido não ter transferido o veículo que adquiriu para o seu nome, antes de entregar a um terceiro, resultou nos transtornos narrados na inicial e comprovados nos autos, como a atribuição de dívidas referentes ao pagamento de tributos relacionados ao veículo.

Logo, não estando mais a autora, comprovadamente, na propriedade do veículo, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça tem concluído pela mitigação do art. 134 do Código Brasileiro de Trânsito, no que tangem as infrações de trânsito.

[...]

No caso dos autos, afigura-se incontroverso que a infração cometida, objeto do débito em nome da requerente, ocorreu após a aquisição de veículo por terceiro, tendo transcorrido mais de 15 anos desde a transação, afastando, assim, a responsabilidade da autora.

Portanto, deve o requerido, ser responsabilizado pelo ressarcimento dos valores comprovadamente gastos pela requerente com o pagamento de tributos após a tradição do veículo Ford/Fiesta, modelo 1998, placas BLN-9978, RENAVAM 703217704.

Com base nessas razões, não há dúvida de que o descumprimento do dever legal do requerido, causou à autora danos que ultrapassam o limite do mero aborrecimento.

A matéria é regida pelo artigo 186 do Código Civil, segundo o qual “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

As provas produzidas em Juízo comprovam o nexo de causalidade entre o descumprimento do dever legal do requerido de realizar a transferência de propriedade do veículo (ato ilícito), e o recebimento de multas indevidas em nome da requerente, bem com a negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes (dano).”

Nessa esteira, considerando todas as provas produzidas nos autos, verifica-se que se encontram comprovados os fatos narrados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15, pois, em que pese inexistirem provas documentais que comprovem o alegado na petição inicial, os depoimentos colhidos durante a instrução processual foram uníssonos ao afirmarem a existência do negocio jurídico realizado entre as partes, havendo inclusive informações de que o requerido detinha a posse do veículo.

Assim, a
autora
logrou êxito em demonstrar o
fato
constitutivo de seu
direito
, já a requerido, ora apelante, por seu turno,
não se desincumbiu
do ônus que lhe cabia, de comprovar a
existência
e
fato impeditivo
,
modificativo ou extintivo do direito
autoral - art. 373 , do CPC/15.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. A responsabilidade pela alteração da titularidade do veículo no registro do DETRAN é do novo adquirente do bem. Exegese dos arts. 122 e 123 do CTB. Inviável, assim, atribuir ao antigo proprietário a responsabilidade pelas multas decorrentes de infrações de trânsito cometidas pelo comprador do bem, ainda que inexistente a comunicação da venda do veículo junto ao DETRAN. Responsabilidade prevista no art. 134 do CTB mitigada. Precedentes do STJ. Evidenciado que a requerida vendeu o veículo a terceiro sem alterar a propriedade junto ao DETRAN, como lhe cabia, causando ao autor a imputação de várias infrações de trânsito, de rigor é a sua condenação ao pagamento das multas decorrentes dessas infrações e das despesas respectivas, cujo valor deverá ser apurado em liquidação de sentença. Apelo provido. Unânime.
(TJ-RS - AC: 70076875152 RS, Relator: Dilso Domingos Pereira, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 18/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO REGISTRO DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN. O adquirente de veículo é o responsável pela transferência da titularidade junto ao DETRAN no prazo de 30 dias, respondendo por eventuais infrações relacionadas ao veículo desde então.Apelação desprovida. (
TJ-RS - AC: 70081859654 RS, Relator: Carlos Cini Marchionatti, Data de Julgamento: 10/07/2019, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: 07/08/2019)

BEM MÓVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO PARA O NOME DO COMPRADOR. VEÍCULO APREENDIDO POR FALTA DE LICENCIAMENTO. Dever de transferência da propriedade do veículo é do novo proprietário. Inteligência do art. 123, inciso I e § 1o do CTB, no prazo de 30 dias. Recurso Desprovido.
(TJ-SP - AC: 00038847820108260457 SP 0003884-78.2010.8.26.0457, Relator: Alberto Gosson, Data de Julgamento: 02/02/2015, 20a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/02/2015)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE ATIVA. RECONHECIDA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR. SENTENÇA REFORMADA. 1. [...] 2. A responsabilidade pela efetivação da transferência do veículo, com a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo, é do novo proprietário, de acordo com art. 123, § 1o, do CTB. 3. Uma vez que o comprador se manteve inerte quanto à sua obrigação legal, deve responder pelas consequências de sua desídia, dentre elas, o dever de quitar os débitos ocasionados após a venda do veículo. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.
(TJ-DF 0703863-63.2019.8.07.0008, Relator: ROBERTO FREITAS, Data de Julgamento: 23/09/2020, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 09/10/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO - OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO - ENTREGA DO BEM - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE NO DETRAN - RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR – APLICABILIDADE DO ART. 134, CTB MITIGADO PELA JURISPRUDÊNCIA QUANDO COMPROVADA A VENDA DO BEM - EXCEPCIONALIDADE DEMONSTRADA - ADQUIRENTE QUE DEVE SER CONDENADO AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES E IMPOSTOS GERADOS APÓS A COMERCIALIZAÇÃO DO VEÍCULO – RECURSO PROVIDO. É da responsabilidade do comprador do veículo proceder a transferência de propriedade do bem perante o DETRAN, e como consequência, quitar os tributos incidentes sobre o veículo, desde a época da sua entrega. A jurisprudência tem mitigado a aplicabilidade do art. 134 do CTB quando o antigo proprietário do bem demonstra efetivamente a alienação do veículo.
(TJ-MT - APL: 00003846920088110108 35828/2014, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/07/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/07/2014)

Assim, não tendo o apelante transferido o veículo para o seu nome e nem cuidado para que o terceiro adquirente o fizesse, cabe-lhe, então, arcar com as conseqüências dessa omissão, impondo-se, assim, o dever de indenizar a requerente, tanto os danos materiais devidamente comprovados no processo, como os danos morais.

O dano material não se presume e, para ser indenizado, incumbe à parte autora demonstrar, de forma clara e precisa, a sua existência.

Assim, afigura-se incontroverso que os valores despendidos pela parte autora foram comprovados e ensejam indenização a título de danos emergentes.

Dessa forma, restou demonstrado o devido ressarcimento dos valores despendidos pela requerente, no importe de R$ 4.483,41 (quatro mil quatrocentos e oitenta três reais e quarenta e um centavos), provindos do pagamento de multas e impostos atrasados referentes ao veículo Ford/Fiesta, modelo 1998, placas BLN-9978, RENAVAM 703217704, consoante boletos acostados no ID. 124131577.

Quanto aos danos morais, é inegável a obrigação de indenizar a parte autora pelos danos morais suportados, tanto pelo atraso na transferência da propriedade do veículo, o que gerou-lhe inúmeros prejuízos, inclusive com a

inscrição de seu nome na dívida ativa em razão do acúmulo de IPVA inadimplidos.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – [...]

– VENDA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE LEASING PELA COMPRADORA – TRANFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO INDEFERIDA PELO DETRAN-PR – ADULTERAÇÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) PELOS COMPRADORES PARA CONSTAR O BANCO COMO ADQUIRENTE – RECEBIMENTO DE MULTAS PELA ANTIGA PROPRIETÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA SEM A OBTENÇÃO DE 2a VIA DO CRV E SEM A VISTORIA VEICULAR – POR OUTRO LADO, IMPOSSIBILIDADE DE OBTER A 2a VIA SEM A BAIXA DO GRAVAME E SEM A VISTORIA DO VEÍCULO – ENTRAVE BUROCRÁTICO – OBRIGAÇÃO DE FAZER INEXEQUÍVEL – DANO MATERIAL MANTIDO – MULTAS, IPVA, TAXAS E ENCARGOS DE TRANSFERÊNCIA DEVEM SER ARCADOS PELOS RÉUS –
DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO – INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADIN ESTADUAL – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DA VENDEDORA FRUSTRADA – BOA-FÉ OBJETIVA ANTES, DURANTE E APÓS A EXECUÇÃO CONTRATUAL
– SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA AUTORA – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSOS DE APELAÇÃO (1) PROVIDO E (2) DESPROVIDO. (TJ-PR - APL: 00004414620118160075 Cornélio Procópio Relator: Renato Braga Bettega, Data de Julgamento: 30/08/2021, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE VEÍCULO. NÃO TRANSFERÊNCIA PELO PROPRIETÁRIO. ART. 123, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PREJUÍZOS DECORRENTES DA OMISSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. 1. A obrigação de promover, junto ao DETRAN, a transferência de veículo cabe ao proprietário, em razão do disposto no artigo 123, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro; 2. Em se tratando de bens móveis, a transferência da propriedade se dá por meio da tradição. Tendo o vendedor entregue seu veículo para a adquirente, esta passou a ser proprietária do bem, sendo dela o dever de transferi-lo para seu nome, não eximindo sua responsabilidade por fatos envolvendo o bem. 3.
A circunscrita de responder a processo por dano causado em acidente com veículo que não lhe pertence, em razão da proprietária não ter efetuado a transferência junto ao DETRAN, extrapola o que se pode chamar de uma simples contrariedade, entrando no âmbito do sofrimento exacerbado passível de reparação, resultando configurado os pressupostos necessários ao pleito indenizatório, elencados nos artigos 186 e 927, do Código Civil
. 4. Mantêm-se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor dado à causa, em razão de afigurar-se justo diante do tempo dedicado pelo trabalho, o local da prestação do serviço, bem como a complexidade do processo. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada.

(TJ-GO - APL: 00071839020148090006, Relator: ITAMAR DE LIMA, Data de Julgamento: 09/04/2018, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 09/04/2018)

Quanto ao valor do
quantum
indenizatório, é cediço que não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo, a ponto de a parte que deve indenizar não sentir a condenação, devendo, desta feita, ao analisar a sua extensão, o julgador orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento às condições financeiras das partes e às peculiaridades de cada caso.

No caso em tela, a juíza
a quo
condenou a partes

apelante a pagar R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais.

Contudo, a meu ver, assiste razão ao recorrente na pretensão de redução do valor da indenização por danos morais, para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
posto que, de certa forma, a autora concorreu para os danos experimentados, não agindo com as cautelas necessárias quando da transação efetivada.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
[...] 2.
A dor sofrida por acidentado nas proporções constantes dos autos caracteriza-se violação imaterial e, desta forma, sujeita a composição material, com a indenização em dinheiro
.
Na fixação do valor da indenização por danos morais o magistrado deve ter prudente arbítrio, levando-se em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observadas as circunstâncias do caso.
[...]
”
(TJMT, 2a Câmara Cível, RAC no 112220/2015, Relator Des. Sebastião de Moraes Filho, j. em 2/12/2015, DJE 11/12/2015) (Destaquei).

Quanto à litigância de má-fé, sustenta a parte apelada em suas contrarrazões, que o requerido/apelante deve ser condenado em razão de que a interposição do presente recurso caracteriza-se como meramente protelatório, em flagrante violação a boa-fé processual.

No entanto, a simples interposição de recurso, ainda que seja desprovido, não o caracteriza como meramente protelatório, tampouco viola a boa-fé processual, pois compreende o direito fundamental de recorrer previsto no artigo 5o, inciso LV, da CF/88.

Além disso, o inconformismo com a sentença proferida pelo juízo
a quo
deve ser impugnado por meio do recurso de apelação.

Ademais, para a caracterização do caráter meramente protelatório do recurso, faz-se necessária a existência de abuso do direito de recorrer, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo nos autos a sua caracterização, descabida a aplicação da multa na forma pretendida.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NO JULGADO – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MULTA POR CONDUTA ATENTATÓRIA À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INDEVIDA – VÍCIO SANADO – RECURSO PROVIDO.1- Levando em consideração que a sentença foi proferida em 10/11/2017, ou seja, na vigência do novo CPC, deve ser aplicado o seu artigo 85, § 1o. Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada a fim de constar no voto condutor que proveu o Apelo do Embargante que os honorários advocatícios foram majorados para 12% (doze por cento). 2- A simples interposição de Recurso de Apelação, ainda que desprovido, não é considerado ato atentatório à justiça, pois é garantido o direito de recorrer. Ademais, não há qualquer prova de prática de abuso no direito de defesa da Recorrente quando insurge-se quanto ao crédito exequendo e, como é cediço, o acolhimento do pedido formulado pelo Embargante somente é possível quando há prova de que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa. Hipótese do art.774, II, do CPC não caracterizada.”
(ED 67971/2018, DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, publicado no DJE 16/10/2018).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – LAUDO ELABORADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA EM EXECUÇÃO DIVERSA QUE APONTOU VALOR SUPERIOR À AVALIAÇÃO REALIZADA NESTES AUTOS – FATO DESCONSIDERADO NAQUELE JUÍZO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO POR PERITO – AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA QUE NOVA AVALIAÇÃO SEJA FEITA NESTE PROCESSO – MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – INTUITO PROTELATÓRIO NÃO CARACTERIZADO –

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não justifica a desconstituição de avaliação de imóvel homologada judicialmente, com decisão mantida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento julgado anteriormente, a mera existência de laudo elaborado por oficial de justiça e cujo conteúdo foi desconsiderado pelo juízo de origem. Afasta-se a multa por ato atentatório a dignidade da justiça quando não evidenciado o caráter protelatório ou a utilização de meios ardis no feito.”

(AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008099-32.2018.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 05/09/2018, publicado no DJE 17/09/2018).

Desta forma, não há que se falar em condenação da seguradora por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
ao recurso do requerido/apelante
MARCO ANTONIO SARKIS SAMARA
, fim de reformar em parte a sentença, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais ao importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). No mais, mantenho os demais termos da sentença.

No caso dos autos, deixo de majorar os honorários advocatícios nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/2015, tendo em vista que a procedência parcial implica no não preenchimento dos requisitos ensejadores da majoração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022